Tribunal: CARF
Processo: 15746.721764/2022-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721764/2022-18
RESOLUÇÃO
1402-001.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Fl. 9258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721764/2022-18
2
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), , no ano-calendário 2018, decorrentes de
omissão de receitas financeiras, além da multa por apresentação de Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) com informações inexatas, incompletas ou omitidas. Os valores dos créditos tributários
lançados conforme descrito abaixo, mais juros e multa de 75% quando aplicável:
IRPJ

R$ 4.804.673,50
CSLL

R$ 1.738.322,46
Muldi
R$ 221.697.266,80
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 18/43 a autoridade fiscal que realizou a
fiscalização informou em síntese que
- Do comparativo das receitas financeiras informadas na ECF (valor total de R$
60.268.021,05) com as identificadas nas DIRF’s Terceiros (valor total de R$ 79.582.715,06),
concluiu que o contribuinte omitiu receita no montante de R$ 19.314.694,01.
- Inicialmente, porque as Dirf’s de terceiros relacionadas a aplicações financeiras
apresentaram rendimentos maiores do que os levados a tributação na DRE de 2018 pela CNU. Por
fim, ainda que se vislumbre pelas alíquotas de IRRF das Dirf’s, que algumas das aplicações
financeiras sejam de longo prazo e neste caso, poderia haver um descompasso entre os ganhos
indicados na DRE, pelo regime de competência e aqueles indicados nas Dirf’s, pelo regime de
caixa, ponto este que a fiscalizada alega, ao comparamos a soma dos ganhos financeiros de cinco
anos da DRE com os rendimentos financeiros de 5 anos das Dirf’s Terceiros, o que a princípio
apresentaria a compensação do descompasso já citado, a diferença se mantém, indicando ter
havido mesmo omissão de receita.
- A multa lavrada decorreu de a recorrente ter apresentado escrituração fiscal
apresentada pelo sujeito passivo por meio do SPED eivada de irregularidades.
Cientificada do auto de infração a autuada apresentou sua impugnação, julgada
pela DRJ/09, que a considerou improcedente, prolatando as seguintes ementas:
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2018
EFEITO
CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir a respeito da conformidade
da lei, validamente editada segundo o processo legislativo, com os demais
preceitos emanados da Constituição Federal, a ponto de reconhecerlhe a
inaplicabilidade
a
caso
expressamente
nela previsto. O
controle da
constitucionalidade das leis é matéria reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 9259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721764/2022-18
3
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cuja realização revela ser
prescindível para o deslinde do contencioso.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. COMPARAÇÃO ENTRE
VALORES RETIDOS E OS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO NO MESMO ANO.
Para verificar se a receita correspondente ao IRRF foi oferecida à tributação é
necessário verificar se as receitas financeiras integraram o resultado de
anoscalendário anteriores, pelo regime de competência, quando do crédito de
tais rendimentos pelas instituições financeiras, situação essa não demonstrada
pela contribuinte.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 21/12/2023 (fl 8974) e apresentou
recurso voluntário (fls. 8978/9067) em 19/01/2024, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA", fl 8975, alegando em síntese que:
- Deve ser considerado nulo o Acórdão de primeira instância.
- Deve ser considerado nulo o auto de infração.
- Impossibilidade de exigência do IRPJ e CSLL sobre receitas financeiras sem a prévia
recomposição de ajuste

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por possuir todos os requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O auto de infração foi lavrado em virtude de a fiscalização ter verificado que do
valor total de R$ 79.582.715,06 recebidos no ano calendário de 2018 a título de receitas
financeiras identificado pelas DIRF emitidas pelas fontes pagadoras, apenas R$ 60.268.021,05
foram declarados na ECF transmitida pela recorrente para este ano calendário.
Assim fundamentou a fiscalização sobre esta autuação:
25. Isto posto, do comparativo das receitas financeiras informadas na ECF (valor
total de R$ 60.268.021,05) com as identificadas nas DIRF’s Terceiros (valor total
de R$ 79.582.715,06), fomos levados a concluir que o contribuinte omitiu receita
no montante de R$ 19.314.694,01,em que pese a fiscalizada discordar do nosso
posicionamento, vejamos adiante.
Fl. 9260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721764/2022-18
4
26. Inicialmente, porque as Dirf’s de terceiros relacionadas a aplicações
financeiras apresentaram rendimentos maiores do que os levados a tributação na
DRE de 2018 pela CNU. Por fim, ainda que se vislumbre pelas alíquotas de IRRF
das Dirf’s, que algumas das aplicações financeiras sejam de longo prazo e neste
caso, poderia haver um descompasso entre os ganhos indicados na DRE, pelo
regime de competência e aqueles indicados nas Dirf’s, pelo regime de caixa,
ponto este que a fiscalizada alega-, ao comparamos a soma dos ganhos
financeiros de cinco anos da DRE com os rendimentos financeiros de 5 anos das
Dirf’s Terceiros, o que a princípio apresentaria a compensação do descompasso já
citado, a diferença se mantém, indicando ter havido mesmo omissão de receita.
Portanto, a fiscalização não reconheceu que a divergência apontada poderia ser
pelo reconhecimento das receitas financeiras pelo regime de competência, uma vez que
analisando as ECF transmitidas pela recorrente nos cinco anos anteriores, a diferença apurada se
manteve constante.
Em julgamento da impugnação apresentada a DRJ/09 reconheceu a possibilidade de
haver divergência entre o momento do reconhecimento das receitas financeiras e o em que foram
declaradas nas DIRFs transmitidas pelas fontes pagadoras. Isto porque o valor de IRRF e sua
respectiva receita que é informado em DIRF é aquele que se configura no momento de sua efetiva
retenção, ou seja, no período em que ocorreu o resgate de suas aplicações.
Já o reconhecimento das receitas, considerando o regime de competência, se faz no
momento em que há a atualização do valor aplicado.
No entanto, em que pese a recorrente ter apresentado uma série de documentos,
constantes dos autos às fls 465/8.930, a instância julgadora a quo considerou improcedente a
impugnação apresentada em virtude de não ter indicado em suas argumentações em que
momento se poderia justificar a diferença apurada pela fiscalização de R$ 19.314.694,01:
40. Para verificar se a receita correspondente ao IRRF foi oferecida à tributação é
necessário analisar se as receitas financeiras integraram o resultado de anos-
calendário anteriores, pelo regime de competência, quando do crédito de tais
rendimentos pelas instituições financeiras.
41. A contribuinte não demonstrou durante a fiscalização, e nem em sua
impugnação, que a diferença encontrada entre a DIRF e a ECF do ano-calendário
de 2018 foi efetivamente oferecida à tributação. Não foram trazidos aos autos
informações de suas ECFs pretéritas, indicando em quais momentos a diferença
de R$ 19.314.694,01 compôs o resultado.
A recorrente, em seu recurso voluntário, além de repisar os argumentos referentes
à divergência entre os regimes de competência e caixa a que se submetem os rendimentos
auferidos das aplicações financeiras e as respectivas retenções, afirma em sua defesa que deve ser
afastada “a premissa posta pelo acórdão recorrido, de que o lançamento somente poderia ser
afastado se houvesse prova de que os rendimentos foram tributados nos anos anteriores”.
Fl. 9261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721764/2022-18
5
Sobre este aspecto, entendo ter razão a recorrente, senão vejamos.
O auto de infração foi lavrado em virtude de a fiscalização ter entendido que os
valores dos rendimentos financeiros declarados no ano calendário de 2018 pelas instituições
financeiros superaram em R$ 19.314.694,01 o total declarado em ECF para o mesmo ano.
A própria autoridade fiscal já reconhece as divergências existentes entre os dois
regimes de apuração, o das receitas e o das retenções. Neste sentido, fez uma auditoria
comparativa entre as duas declarações em relação aos cinco anos anteriores, entendendo que a
diferença apontada permaneceu a mesma, somando-se todos os rendimentos durante este
período. Desta forma procedeu a autuação conforme já relatado.
Em que pese a auditoria realizada fornecer um forte indício de que houve omissão
de receita neste valor, não se pode afirmar categoricamente que ela se concretizou no ano
calendário a que se refere o lançamento, ou se mesmo existiu haja vista a possibilidade de haver
pluralidade de investimentos e resgates com diferentes períodos de apuração.
Ainda, seguindo esta mesma linha de raciocínio, não se poderia exigir da autuada,
como fundamentou a instância julgadora a quo, que fosse comprovada a tributação, em anos
calendários anteriores ao dos rendimentos declarados em DIRF referente ao ano calendário de
2018. Isto porque o objeto da autuação aqui em discussão não está relacionado a estes outros
períodos.
E foi neste sentido que a recorrente fundamenta suas argumentações, trazendo
farta documentação no intuito de comprovar o alegado.
Ocorre que, em que pese as justificativas estejam bem elaboradas, não estão
acompanhadas da indicação das folhas deste processo em que estão os documentos
comprobatórios de suas alegações.
Além disso, a identificação dos documentos tornou-se ainda mais difícil uma vez
que as informações prestadas no recurso voluntário não correspondem às que estão no processo,
como será demonstrado a seguir:
Inicialmente a recorrente tenta comprovar como foi a composição dos rendimentos
relativos à fonte pagadora ITAU UNIBANCO.
O total de rendimentos, constante na DIRF, referente a essa fonte pagadora foi de
R$ 39.625.119,72, sendo que deste total, R$ 36.882.866,44, a retenção sofrida foi no código 3426,
deste último valor, R$ 23.134.310,63, foram, segundo a recorrente, objeto de retenção nos meses
de fevereiro, março e setembro de 2018 referente a cinco ativos, subentende-se que seriam cinco
aplicações diferentes, números 3227, 3437, 2173, 1321, 1323:
Reveja-se a análise de casos concretos que evidenciam o histórico dos
investimentos objeto de retenções sofridas em 2018.
Comecemos pelos rendimentos declarados pelo Banco Itaú no informe de 2018
no valor de R$ 39.625.119,72.
Fl. 9262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721764/2022-18
6

Com relação aos rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa (3426), R$
23.134.310,63 foram objeto de retenção em fevereiro, março e setembro de
2018, correspondente a 5 ativos.

Ocorre que algumas das informações prestadas acima não correspondem ao que foi
apurado ou com os documentos apresentados pela recorrente.
O total de rendimentos que sofreram retenção no código 3426 nos meses de
fevereiro, março e setembro foi de R$ 28.121.392,38, diferente do informado pela recorrente,
conforme tabela retirada do arquivo não paginável de fls 309, base da apuração do auto de
infração em discussão:

Além disso, não há, dentro dos autos, documentação comprobatória da evolução
dos ativos a que se refere a recorrente.
Encontramos apenas às fls. 558, planilhas com demonstrativo do que foi apontado
pelo recurso voluntário e documentação comprobatória dos seguintes ativos referentes à fonte
pagadora ITAU UNIBANCO:
- Ativo 1386, fls 582/716
- Ativo 3322, fls 717/757
- Ativo 3456, fls 758/797
- Ativo 3469, fls 798/864
- Ativo 3470, fls 865/983
- Ativo 3610, fls 984/1064
Fl. 9263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.849 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721764/2022-18
7
- Ativo 3648, fls 1065/1152
- Ativo 3734, fls 1153/1210
Portanto, tendo em vista das divergências apontadas e a falta de indicação das
folhas em que constam a documentação comprobatória, não foi possível firmar convicção se o
total de rendimentos financeiros recebidos efetivamente pela recorrente está compatível com o
que foi declarado em ECF.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por converter o julgamento do processo em
diligência retornando os autos para unidade de origem, ou para a que regimentalmente lhe faça as
vezes, para:
- Intimar o recorrente a apresentar documentação comprobatória do total dos
rendimentos financeiros, declarados em DIRF pelas fontes pagadoras do ano calendário de 2018.
- Identificar, por meio de sua escrituração contábil e fiscal, a parcela que
corresponde ao período de apuração, pelo regime de competência, do ano calendário de 2018
- Identificar se houve a correta tributação destes valores por parte da autuada;
- Elaborar relatório circunstanciado e conclusivo, que deve ser dado ciência a
recorrente concedendo-lhe o prazo de trinta dias para, se for de seu interesse, apresentar sua
manifestação a respeito da diligência realizada.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 9264
DF CARF MF
Original